Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA DA ESPOSA DO SENTENCIADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução criminal objetiva o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo.
2. As circunstâncias do caso concreto – empresa recentemente registrada pela esposa do sentenciado, que não possui outros funcionários e que funciona na residência em que o apenado usufruiu as saídas temporárias – não constituem óbice à concessão do trabalho externo, pois, além de não haver vedação legal nesse sentido, não se pode presumir a má-fé da esposa do recorrente sem elementos concretos que a indiquem.
3. A suposta dificuldade de fiscalização do benefício, que constitui ônus do Estado, não pode inviabilizar o deferimento do trabalho externo ao apenado, por ser essencial ao seu processo de ressocialização, cabendo destacar que o benefício pode ser revogado em caso de descumprimento de suas condições.
4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido para afastar o óbice ao deferimento do trabalho externo na empresa da esposa do agravante, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a análise do preenchimento dos demais requisitos do artigo 37 da Lei de Execuções Penais. A eficácia da presente decisão fica condicionada à observância das determinações da Vara de Execuções Penais no tocante às medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do Distrito Federal.